Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NATUREZA PESSOAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação que tem por objetivo a outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel, por força de cessão de direitos não inscrita no registro imobiliário, sujeita-se a regra geral de competência, por versar sobre direito pessoal. Precedente.
2. Obsta-se ao juízo declinar de competência territorial, sobretudo quando há cláusula elegendo o foro de Brasília para a discussão litigiosa do contrato.
3. Agravo de instrumento provido.